Tribunal: STF
Processo: ARE 1424619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AUXÍLIOS MORADIA E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 1º/03/2020 A 28/02/2022 (EVENTO1 - DOCUMENTAÇÃO4). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. GRAVE IMPACTO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, EDITALÍCIA, ORÇAMENTÁRIA E EM REGULAMENTO. AUXÍLIOS COM PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 4º, DA LEI N.º 6.932/1981. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS OBRIGAÇÕES NÃO ADIMPLIDAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGINT NOS ERESP N. 1.382.655/RS, RELATORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 1/10/2019, DJE DE 3/10/2019); DA TERCEIRA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (TRF4, AC 5018304-04.2010.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, RELATORA MARGA INGE BARTH TESSLER, JUNTADO AOS AUTOS EM 21/07/2021); E DA TERCEIRA TURMA RECURSAL (RC Nº 5001933-47.2021.8.24.0064. REL. JUIZ ALEXANDRE MORAIS DA ROSA. J. 1/8/2022). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, pois em consonânciacom entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo qual estabeleceu que a partir do advento da Lei n. 12.514/2011, são assegurados aos médicos residentes os auxílios-alimentação e moradia, previstos nos parágrafos do art. 4º, da Lei n. 6.932/81. Colhe-se:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. INCIDÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. REVOGAÇÃO PELO ART. 10 DA LEI N. 10.405/02. RESTABELECIMENTO COM A MEDIDA PROVISÓRIA N. 536/2011, CONVERTIDA NA LEI N. 12.514/12. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regimerecursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Incasu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II - Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado, a teor da Súmula 168/STJ.



    III - O acórdão embargado adotou entendimento pacificado nesta Corte segundo o qual durante o período de 10.1.2002 a 31.10.2011 não há que se falar em direito dos médicos residentes àsvantagens asseguradas nos parágrafos do art. 4º da Lei n. 6.932/81 (auxílios-alimentação emoradia e ao adicional de 10% a título de contribuição previdenciária).



    IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de ProcessoCivil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendonecessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EREsp n. 1.382.655/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 1/10/2019, DJe de 3/10/2019.)



    (...)



    Na hipótese, a recorrida ingressou no Programa de Residência Médica em Clínica Médica,no Hospital Governador Celso Ramos, desde 01 de março de 2020, com previsão de término para 28 de fevereiro de 2022 (Evento 1 - DOCUMENTACAO4).



    Com efeito, necessário esclarecer que apenas no período de vigência da Lei 10.405/2002foi revogada a determinação que exigia o pagamento de auxílio-moradia e alimentação aos médicos residentes. No entanto, os referidos benefícios foram restabelecidos com a edição da Medida Provisória n. 536/2011, convertida posteriormente na Lei n. 12.514/2012, vigente no período pleiteado pela recorrida, razão pela qual a sentença deve ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente